Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de 52716723 para determinar que a Secretaria desentranhe a petição de ID 52716721. Intime-se o agravante para se manifestar, caso queira, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 52716727. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora